Tribunal: STF
Processo: AI 654807
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CÁLCULO. SISTEMA HÍBRIDO. DECRETO 
   89.312/84 E LEI 8.213/91. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. 
   INEXISTÊNCIA.
1.	É firme a jurisprudência desta Corte no sentido 
   de que descabe alegar direito adquirido a regime jurídico. 
   Improcede a pretensão da recorrente de conjugar as vantagens do 
   novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, para efeito de 
   revisão de benefício.
2.	Agravo regimental improvido.